Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM. CIRCULAÇÃO DE FOTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.

1. A mera impugnação ao benefício da gratuidade de justiça não é suficiente para o indeferimento ou revogação da medida, se não comprovada, nos autos, a capacidade econômica do beneficiário. Destarte, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, porquanto não restou desconstituído seu direito. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

2. O juiz é o destinatário das provas (CPC, art. 370), cabendo a ele indeferir as provas desnecessárias ao deslinde da questão. Alegam as requeridas que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial. No entanto restou devidamente comprovado pela autora ser ela a pessoa constante na publicidade das rés, bem como as mesmas não se desincumbiram do ônus probatório, eis que não apresentaram qualquer documento hábil. Cabia às requeridas comprovar a origem das fotos, bem como apresentar autorização de veiculação de imagem, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

3. Comprovados os fatos mediante provas juntadas aos autos, desnecessária a realização de perícia, razão pela qual não há que se falar em incompetência. Comprovada ser a autora nas fotos, evidente interesse da mesma na causa, eis que alvo do fato. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA/INTERESSE DE AGIR AFASTADAS.

4. As requeridas, ora recorrentes, LAGOA THERMAS CLUBE, TURISMO, LAZER E ECOLOGIA e ADMINISTRADORA LAGOA QUENTE SCP, pertencem ao mesmo grupo empresarial/econômico (Grupo Lagoa Quente). Portanto, respondem ambas de forma solidária. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ADMINISTRADORA LAGOA QUENTE SCP REJEITADA.

5. O Direito à imagem constitui direito personalíssimo e a sua divulgação exige autorização, excetuados alguns casos, conforme artigo 5o, V e X da CF e artigo 20 do Código Civil, sendo dispensável prova do prejuízo causado para fins de indenização, ante à finalidade comercial, nos termos da Súmula no 403/STJ.

6. O quantum fixado para a indenização por dano moral deve atentar para as circunstâncias específicas do fato, bem como para a gravidade da repercussão do ato. Ainda, deve a indenização observar o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da medida, observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando as circunstâncias do fato, observadas a idade da autora, o traje utilizado, bem como sua identificação por terceiros, causando elevado constrangimento e, ainda, considerando a grande capacidade econômica das rés, considero cabível o aumento do valor.

7. RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.